Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709041-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA JÚLIA ALVES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: RAYANE AMANCIO DE OLIVEIRA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA JÚLIA ALVES DE OLIVEIRA, ora autora/agravante, representada por sua genitora RAYANE AMÂNCIO DE OLIVEIRA ALVES, em face da decisão de ID 226571286, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de Obrigação de Fazer no 0703844-22.2022.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "(...) Em 30/11/2023, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação no 146, que dispõe sobre estratégias para o cumprimento adequado das decisões judiciais nas demandas de saúde pública. No § 1o do artigo 9°, foi recomendado: § 1o O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, deverá utilizar como critério aquele adotado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Em data recente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1234, com repercussão geral e caráter vinculante, reiterou a necessidade de atendimento à Recomendação 146 do CNJ, acima citada. Senão vejamos: 3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quo que e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado com o menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. Em que pese o Tema 1234 referir-se a medicamentos, por analogia, reputo necessário observar os limites impostos na Recomendação 146 do CNJ em todos os sequestros de verbas públicas determinados nas demandas judiciais que envolvem saúde pública. Nesse sentido, ainda, o Tema 1033 do STF, com repercussão geral: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. 2 Ante o exposto, indefiro os pedidos de sequestro de verbas, Ids 221172993 e 225972928. 2.1_Em face do princípio da colaboração entre as partes, intimem-se o(a) Secretário(a) de Saúde e o Distrito Federal, por oficial de justiça e em regime de urgência, para indicarem fornecedores que possam cumprir a obrigação observando (1) o mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde ou (II) valor já praticado pelo ente em compra pública/contrato de prestação de serviços, aquele que seja identificado como menor valor ou, ainda (III) tabela dos planos de saúde privados. Prazo: 20 (vinte) dias, já computada a dobra legal. (...)” (grifos nossos) Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação de Obrigação de Fazer na qual o d. Juízo indeferiu o pedido de sequestro de verbas solicitado pela agravante, na forma da decisão retro transcrita. Argumenta que os insumos necessários para a manutenção da vida da agravante são fornecidos exclusivamente pela empresa MEDTRONIC, conforme atestado de exclusividade. Alega que a decisão do Juízo a quo impede a continuidade do tratamento da agravante, que depende do recebimento regular desses insumos. Sustenta que o Tema de Repercussão Geral no 1234 do STF não se aplica ao caso, pois a ação originária já estava em trâmite quando a tese foi fixada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de antecipação de tutela recursal de urgência para determinar o imediato fornecimento dos insumos necessários ou, subsidiariamente, o imediato sequestro de verbas públicas no valor de R$ 25.266,00 para a aquisição dos insumos. No mérito, pugna pela reforma da decisão para confirmar a tutela de urgência e determinar o imediato fornecimento dos insumos ou o sequestro de verbas para a sua aquisição. Preparo dispensado, em face da gratuidade judiciária deferida na origem (ID 124092524 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pleiteada. Conforme relatado, a agravante se insurge contra decisão que indeferiu o sequestro de verbas públicas para aquisição de insumos necessários à continuidade de seu tratamento. Contudo, esta medida é excepcionalíssima e só pode ser adotada quando comprovada recalcitrância na grave omissão estatal, nos quais outras medidas não se mostraram adequadas ao cumprimento da determinação judicial. Assim, o bloqueio de valores dos cofres públicos só pode ser determinado em último caso, após o exercício do contraditório tanto em relação ao pedido quanto aos orçamentos. No caso concreto, o d. Juízo indeferiu o pedido de sequestro de verbas públicas, a fim de atender ao Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, que possui caráter vinculante e recentemente transitou em julgado. Dentre outras determinações, o STF firmou o seguinte entendimento: “3.2) Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor de venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto, proposto no processo de incorporação na Conitec (se for o caso, considerando o venire contra factum proprium/tu quo que e observado o índice de reajuste anual de preço de medicamentos definido pela CMED), ou valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado com o menor valor, tal como previsto na parte final do art. 9o na Recomendação 146, de 28.11.2023, do CNJ. Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.” Conforme visto, o STF determinou que o preço pago para aquisição de medicamentos, e, por analogia, de insumos e materiais para tratamento médico, deve ser sempre observado o valor com desconto ou aquele praticado pelo ente em compra pública. Foi vedado o pagamento de valores superiores ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos – CMED. Diante dos novos requisitos para aquisição de medicamentos via determinação judicial, entendo ser é indispensável o estabelecimento do contraditório acerca dos valores dos insumos necessários para a continuidade do tratamento da agravante. Afinal, ainda que se trate de produto exclusivo de uma fabricante, e que os preços dos itens de maior valor são os mesmos em todos os orçamentos juntados aos autos, não é possível concluir, de plano, que estes valores seriam os mesmos praticados em uma compra governamental. Assim, ante a necessidade de dilação probatória acerca dessa questão, não é possível concluir pela probabilidade do direito da agravante. Ademais, o pedido liminar é de natureza satisfativa, confundindo-se com o mérito do recurso. Assim, não demonstrados os requisitos legais, é necessário o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 08:57:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora